Tribunal: TJMT
Processo: 0058405-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058405-98.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARAUJO TORRES - CPF: 350.602.712-34 (EMBARGADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI - CPF: 205.995.361-87 (EMBARGANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RESCISÃO UNILATERAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE METADE DA PRODUÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 2012 (QUANDO OCORREU O ATO DE RESCISÃO)_- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DE TAL PEDIDO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – VIABILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - REDUÇÃO DA MULTA CONSTITUÍDA PELA CLÁUSULA PENAL EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APROXIMADAMENTE 20% DO NEGÓCIO NÃO CUMPRIDO – APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE VÍCOS – FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO DESDE O EVENTO DANOSO (DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – RESCISÃO UNILATERAL) – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO EM RAZÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de contrato de parceria agrícola c/c indenização, incide a regra de prescrição disposta no artigo 205 do CC, que apregoa prazo prescricional decenal, eis que se configura a obrigação de natureza pessoal. “(...) 4. Nesse passo, sendo o pedido principal a rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel, cuja consequência é o desfazimento do negócio jurídico e o retorno das partes ao “status quo ante” deve ser aplicada a prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil, dada a sua natureza pessoal”. (N.U 0005765-65.2008.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

“(...) II - A contestação deve impugnar especificadamente os fatos alegados pelo autor, sob pena de preclusão e presunção de veracidade. III - Pelo princípio da eventualidade, o réu deve imprimir na peça todas as matérias de defesa, de forma cumulada e alternativa. III - O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Entretanto, as razões da apelação só podem abranger matérias de direito (ordem pública ou jurídica debatidas em sentença), sob pena se configurar supressão de instância. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.15.003673-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)”.

À luz do artigo 413 do CC, mostra-se perfeitamente plausível a redução do valor disposto como cláusula penal decorrente de descumprimento do contrato, quando evidenciado o cumprimento por mais de 80% do período contratado, também em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (ID. Num.
115248954
) opostos por
EURIKO MATSUBARA KUROYANGI
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0058405-98.2015.8.11.0041,
reformou parcialmente a sentença,
apenas para
minorar a multa prevista no contrato (cláusula penal) para 10.000,00 (dez mil reais),
em homenagem ao artigo 413 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em síntese, a Embargante alega que os critérios de correção monetária fixados na sentença atribuem onerosidade excessiva à Embargante, pois foi ordenado que o valor da condenação deveria ser corrigido desde o evento danoso, sem fixar a data efetiva de incidência, além de estabelecer aplicação de juros a partir da citação.

Requer, diante a alegada desproporcionalidade, que o “quantum” indenizatório tenha como marco inicial a data da sentença de primeiro grau.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num.
115248954
) opostos por
EURIKO MATSUBARA KUROYANGI
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0058405-98.2015.8.11.0041,
reformou parcialmente a sentença,
apenas para
minorar a multa prevista no contrato (cláusula penal) para 10.000,00 (dez mil reais),
em homenagem ao artigo 413 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No acórdão embargado foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RESCISÃO UNILATERAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE METADE DA PRODUÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 2012 (QUANDO OCORREU O ATO DE RESCISÃO)_- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DE TAL PEDIDO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – VIABILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - REDUÇÃO DA MULTA CONSTITUÍDA PELA CLÁUSULA PENAL EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APROXIMADAMENTE 20% DO NEGÓCIO NÃO CUMPRIDO – APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

Em se tratando de contrato de parceria agrícola c/c indenização, incide a regra de prescrição disposta no artigo 205 do CC, que apregoa prazo prescricional decenal, eis que se configura a obrigação de natureza pessoal. “(...) 4. Nesse passo, sendo o pedido principal a rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel, cuja consequência é o desfazimento do negócio jurídico e o retorno das partes ao “status quo ante” deve ser aplicada a prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil, dada a sua natureza pessoal”. (N.U 0005765-65.2008.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

“(...) II - A contestação deve impugnar especificadamente os fatos alegados pelo autor, sob pena de preclusão e presunção de veracidade. III - Pelo princípio da eventualidade, o réu deve imprimir na peça todas as matérias de defesa, de forma cumulada e alternativa. III - O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Entretanto, as razões da apelação só podem abranger matérias de direito (ordem pública ou jurídica debatidas em sentença), sob pena se configurar supressão de instância. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.15.003673-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)”.

À luz do artigo 413 do CC, mostra-se perfeitamente plausível a redução do valor disposto como cláusula penal decorrente de descumprimento do contrato, quando evidenciado o cumprimento por mais de 80% do período contratado, também em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há modificar o julgado lançado na apelação, inclusive porque, conforme exposto no voto, no tocante à correção monetária e juros, não houve impugnação, no prazo de contestação.

Ademais, feito esse apontamento, tem-se que a conclusão da sentença quanto aos tópicos de insurgência não se mostra ilegal, nem estapafúrdia, eis que foi determinada a correção monetária desde o evento danoso (descumprimento do contrato, quando em 09-06-2012, houve a invasão da propriedade rural, sendo o Embargado expulso, e também seus familiares) e juros de mora, desde a citação, pois se trata de relação contratual, na qual houve a rescisão unilateral.

Com essas considerações, não se observa qualquer vício no acórdão, motivo pelo qual
REJEITO os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022